Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0702483-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA BATISTA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALDA BATISTA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, em face de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do DF, consistente em não determinar a imediata realização da cirurgia prescrita à impetrante, com liberação de leito de UTI. Narra que ANA BATISTA DOS SANTOS, com 71 (setenta e um) anos, teve diagnosticada lesão hepática de natureza cancerígena e maligna, no grau 2. Relata ter dado entrada no Hospital de Base, com quadro classificado como gravíssimo pelos médicos. Alega que aguarda a cirurgia desde 25 de outubro de 2021, sem nenhuma previsão da rede pública. Conclui haver violação ao artigo 196 da Constituição Federal. Pugna pela concessão de liminar para determinar a imediata realização do procedimento É o relatório. Incabível a concessão da cautelar. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental. O artigo 196 da Carta Magna não só estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também garante o acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. Não obstante, a prova pré-constituída não demonstra a omissão do Estado e, tampouco, a necessidade imediata do procedimento. A impetrante narra ter dado entrada no Hospital de Base em 01/12/2021 e alega aguardar a realização da cirurgia desde 25/10/ 2021. Contudo, os exames juntados são anteriores à internação no Hospital de Base. Há relatório de ressonância magnética em que se verifica os nódulos hepáticos em 25/7/2021 (ID 32235192, pg. 8). O exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) foi pedido em 28/7/2021 e foi marcado para 3/8/2021 (ID 32235192, pgs. 1/2), com laudo que recomenda o procedimento em 21/7/2021 (ID 32235192, pgs. 3/4). Os laudos do Hospital Sírio-Libanês que diagnosticaram o câncer datam de 6/10/2021 (ID 32235190). Não consta das provas a recomendação médica do Hospital de Base, local de internação da impetrante, para a realização de cirurgia urgente, ainda que reconhecida a gravidade do quadro. O receituário médico do Hospital Bio Vidas (não datado) indica o encaminhamento para “seguimento oncológico e na cirurgia hepato-bílio-pancreática”, sem determinar a necessidade imediata ou a natureza do procedimento (ID 32235189). O relatório de evoluções da Secretaria de Saúde foi juntado parcialmente, só as quatro páginas iniciais do total de catorze, com último registro de 1/8/2021 (ID 32235192, pgs. 4/7). Só uma folha do prontuário do Hospital de Base do Distrito Federal foi coligida. Nela há a classificação de risco “muito urgente”, mas apenas registra a necessidade de realização de exames em 1/12/2021 (ID 32235192, pg. 9). O mandado de segurança, em especial na análise liminar, exige conjunto probatório sólido e pré-constituído. No caso concreto, as provas estão incompletas, em especial quanto ao atual tratamento da impetrante e à urgência do procedimento requerido. Não há indício de desídia. A interferência do Judiciário, nesse momento processual, é temerária. Indefiro a liminar. I. Concedo a gratuidade de justiça. I. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista